Tribunal: TJSP
Processo: 1502900-77.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME SEMIABERTO. PENA-BASE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por MARCOS ROBERTO MAIA contra sentença que o condenou, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME SEMIABERTO. PENA-BASE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por MARCOS ROBERTO MAIA contra sentença que o condenou, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa no valor mínimo. O recurso defensivo pleiteia a absolvição com fundamento no princípio da insignificância ou, alternativamente, a redução da fração de aumento na pena-base e a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto, diante do valor dos bens subtraídos; (ii) estabelecer se a fração de aumento da pena-base poderia ser reduzida para 1/8, em razão dos maus antecedentes; e (iii) determinar se o regime inicial semiaberto é compatível com a pena fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da insignificância não se aplica quando o agente ostenta maus antecedentes e reincidência específica, evidenciando elevado grau de reprovabilidade da conduta e risco de reiteração delitiva.
O valor dos bens furtados, correspondente a aproximadamente 10% do salário-mínimo vigente à época (R$105,00), não é, por si só, suficiente para afastar a tipicidade material da conduta, especialmente diante das circunstâncias pessoais desfavoráveis do réu.
A fração de 1/6 adotada na exasperação da pena-base encontra respaldo na jurisprudência majoritária, revelando-se proporcional e adequada à análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
A compensação integral da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea é admitida pela jurisprudência, desde que reconhecidas ambas na segunda fase da dosimetria.
O regime inicial semiaberto é compatível com a pena inferior a quatro anos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes e reincidência, conforme o art. 33, §2o, "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor dos bens subtraídos é reduzido.
A fração de 1/6 na exasperação da pena-base é legítima diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
O regime inicial semiaberto é compatível com a pena inferior a quatro anos quando o réu possui maus antecedentes e reincidência específica.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, "b", e 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJ/SP, Apelação Criminal no 1507331-74.2022.8.26.0361, 4a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 13.03.2024.